Tribunal: TJDFT
Processo: 0707819-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. ROUBO TENTADO. CONDENAÇÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL WRIT PERANTE O TJDFT. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não cabe habeas corpus perante o TJDFT, em caso de inconformismo com a decisão proferida pelo próprio Tribunal. Se for o caso, deve ser impetrado em instância superior.
O pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, com monitoramento eletrônico, em face do paciente pertencer ao grupo de risco da COVID-19, não foi submetido ao juízo competente de primeiro grau, que seria o da execução penal. Portanto, não pode ser examinado por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
Ordem inadmitida.